Tribunal: TJDFT
Processo: 0710590-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS DE LOCAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR OMISSÃO. CAUSA MADURA. VÍCIO SANADO. TERMO FINAL DO CONTRATO. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovada a insuficiência momentânea de recursos e não havendo nos autos qualquer elemento que evidencie a falta dos pressupostos de concessão da gratuidade de justiça, o benefício deve ser mantido.

2. Deve ser reconhecida a nulidade da sentença por omissão se a parte dispositiva deixa de contemplar o que foi reconhecido na fundamentação.

3. Nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, o vício deve ser sanado a fim de integrar na parte dispositiva da sentença o dever de os autores abaterem a caução do valor total da condenação, além da condenação da ré a pagar as despesas referentes à pintura, limpeza e reparo dos armários do imóvel.

4. A constatação de danos no imóvel locado não impede a entrega das chaves e a rescisão contratual. No caso concreto, o termo de vistoria e o relatório elaborado pelo oficial de justiça mostram que o imóvel necessitava de diversos reparos, indicando a negligência do locatário em conservá-lo. O termo de vistoria de entrada mostra que o fogão, os sifões e as persianas estavam em pleno funcionamento, o que conduz ao entendimento de que os danos constatados na vistoria final ocorreram durante a locação. Logo, o locatário deve ser responsabilizado pelos reparos necessários.

5. Apelação interposta pela Ré provida. Apelação dos Autores parcialmente provida. Preliminares e impugnação à gratuidade de justiça rejeitadas. Unânime.